Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0731413-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH visando à reforma da decisão de ID de origem 125649688 proferida nos autos no 0707931-88.2021.8.07.0007. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de agosto de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator